Tribunal: STF
Processo: RE 74899
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - ESTABILIDADE - CONSTITUIÇÃO DE 1967 - ART.
177, PARAGRAFO 2.
PROFESSORES CONTRATADOS COMO REGENTES DE AULAS EXCEDENTES DO ENSINO
DE GRAU MEDIO.
A TESE DE QUE O RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE IMPORTA,
NECESSARIAMENTE, NA EFETIVIDADE, HÁ DE SER ENTENDIDA EM TERMOS.
O PRESSUPOSTO MINIMO PARA O RECONHECIMENTO DA EFETIVIDADE E A
EXISTÊNCIA DE CARGO. SE NÃO HÁ CARGO, NÃO HÁ COMO PROCLAMA-LA.
NO CASO, A ESTABILIDADE NÃO IMPORTA EFETIVIDADE, POIS OS RECORRENTES
NÃO EXERCIAM CARGO PÚBLICO, SEQUER INTERINAMENTE.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 100, PARAGRAFO ÚNICO, 153,
PARAGRAFOS 1, 3 E 21 (E.C. 1/69).
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.